Tribunal: TJMT
Processo: 1013990-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013990-97.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADA: ANTÔNIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE ANÁLISE NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Constado que o cálculo foi precocemente homologado na origem, já que os embargos de declaração opostos pela ora agravante pendem de análise, onde, dentre outras questões, aponta a ausência de manifestação acerca dos acréscimos à dívida, é certo que a decisão deve ser anulada para que o feito tenha seu regular processamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013990-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 175.824.581-68 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE ANÁLISE NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Constado que o cálculo foi precocemente homologado na origem, já que os embargos de declaração opostos pela ora agravante pendem de análise, onde, dentre outras questões, aponta a ausência de manifestação acerca dos acréscimos à dívida, é certo que a decisão deve ser anulada para que o feito tenha seu regular processamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013990-97.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADA: ANTÔNIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, nos autos do Cumprimento de Sentença lançada na Ação de Busca e Apreensão no. 1000633-58.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
ANTÔNIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA
, que homologou o cálculo apresentado pelo contador judicial, que considerou como valor a ser restituído em favor da agravada o total de R$101.916,83 (cento e um mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), facultando o levantamento do valor penhorado pela exequente até o limite do crédito.

O agravante relata que ajuizou a ação de busca e apreensão com base em um contrato de financiamento no valor de R$ 50.257,70, onde a requerida/agravada restou inadimplente, motivo pelo qual foi deferida a liminar de busca e apreensão em 16/01/2018 e cumprida em 27/03/2018 com a efetiva apreensão do bem.

Destaca que a ora recorrida
“interpôs recurso de Agravo de instrumento, requerendo a revogação da liminar de busca e apreensão, bem como a condenação do Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé”
, ocasião em que esta magistrada, ao analisar o mérito recursal, reformou a decisão agravada por ausência de constituição válida da mora, e, aplicando-se o efeito translativo, juntou extinta a demanda sem resolução do mérito, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Diz que antes mesmo do trânsito em julgado, a ora agravada requereu o cumprimento do
decisum
, onde a magistrada de primeiro grau ordenou a sua intimação para efetuar o pagamento, sob pena de aplicação de multa e honorários, na proporção de 10% (dez por cento) cada, sobre o valor do débito, e, depois, deferiu a penhora sobre o saldo de suas contas bancárias, que alcançou R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Discorre que opôs exceção de pré-executividade, a qual foi parcialmente acolhida para
“declarar como devidos apenas os valores referentes a i. Condenação em honorários no valor de R$ 2.000,00, ii. Restituição do valor do bem apreendido conforme tabela FIPE no valor de R$ 68.146,00, iii. Extirpar do cálculo apresentado a multa do art. 3, § 6o do Decreto Lei 911/69, iv. E por fim, afastar a indenização por perdas e danos, v. mantendo ainda a multa e honorários de 10% sobre o débito”

(sic), o que levou à opor-se por meio de embargos de declaração ante a omissão frente as inúmeras nulidades que arguiu.

No entanto, afirma que mesmo sem a análise dos embargos de declaração, foi ordenada a remessa dos autos ao contador, cujo cálculo foi homologado na origem, dando azo ao presente recurso, sob o fundamento de que, diante de tal pendência, inclusive da possibilidade de reforma da decisão embargada, não poderia o juízo
a quo
ter homologado os cálculos e determinado o levantamento do valor pela parte agravada.

Sustenta que a planilha apresentada pelo perito consta o acréscimo da multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual, o que deve ser extirpado do cálculo da dívida, uma vez que não houve na origem a sua intimação para efetuar o pagamento voluntário, até porque, o cumprimento de sentença foi instaurado de ofício pelo juízo, de modo que tais nulidades devem ser reconhecidas e os atos subsequentes invalidados.

Por fim, defende que a restituição do valor do bem apreendido não pode ser conforme os parâmetros da Tabela FIPE, já que vendeu o veículo pelo valor de mercado, o qual avalia o seu estado e condições de uso.

Assim, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular a decisão recorrida e, ao final, o provimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id. 16643977) e a tutela recursal foi por mim deferida em 11/10/2019 (Id. 17961521).

Contrarrazões no Id. 16966493, onde a agravada indica a falta de interesse recursal, haja vista que os embargos de declaração opostos pelo ora agravante no juízo
a quo
ainda pende de análise. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que foi julgada extinta por esta Corte de Justiça por ausência de constituição em mora, de modo que se encontra em fase de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais arbitrados e do valor do bem apreendido e alienado pelo banco, ora agravante.

Eis o seu teor, na parte que interessa:

“(...) Homologo o cálculo apresentado pelo Perito de id. 21751283, considerando como valor devido, a ser restituída pela parte executada em prol do exequente a importância de R$ 101.916,83 (cento e um mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos). Faculto ao credor o levantamento do valor penhorado até o limite de seu crédito acima. O saldo remanescente deverá ser levantado pelo requerido. Expeça-se o necessário.”
(Id. 16005997).

Ocorre que, consoante se verifica dos documentos que instruem os autos, a exceção de pré-executividade ofertada pelo ora agravante na origem (id. 16005998), foi parcialmente acolhida para que a
“a restituição do valor do bem apreendido ser realizada pela Tabela Fipe de R$ 68.146,00 (sessenta e oito reais e cento e quarenta e seis reais) conforme indicado no id. 19010646, extirpar do cálculo a multa do art. 3o, §6o do Decreto Lei no 911/69 e a indenização por perdas e danos, sendo aplicado a multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o débito de acordo com o art. 523 do CPC, referente ao cumprimento de sentença”
– sic Id. 16005993
.

Na mesma oportunidade foi ordenada a remessa dos autos à Contadoria para apurar o valor da condenação.

Todavia, o cálculo foi homologado pela magistrada de primeiro grau, sem antes apreciar os embargos de declaração opostos pelo ora agravante contra a decisão que acolheu em parte a exceção de pré executividade que formulou que justamente impugna o montante cobrado, como também a ausência de intimação para o pagamento voluntário.

Registre-se que no próprio relatório da decisão agravada consta a oposição dos declaratórios, sem, contudo, qualquer análise (fl. 03 do id. 16005997).

Assim, sendo aquela decisão ainda passível de recurso, revela-se precoce a homologação do cálculo elaborado pelo contador, notadamente porque o objeto da impugnação do agravante na primeira instância é justamente a aplicabilidade ou não da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios fixados na mesma proporção para a atual fase processual, os quais foram acrescidos na planilha do débito e tidos como devidos, o que configura o cerceamento do direito de defesa da instituição financeira devedora.

Aliás, qualquer que seja o resultado dos declaratórios, é certo que que será parte integrante da decisão embargada, onde só então a parte interessada poderá se insurgir pelas vias adequadas, haja vista que a sua oposição interrompe o prazo recursal (artigo 1.026 do CPC).

Nesse sentido, Araken de Assis leciona que
“O julgamento dos embargos de declaração, independentemente do seu teor, integra-se e agrega-se à natureza da decisão embargada, substituindo-a na parte modificada (art. 1.008). Essa distinção harmoniza a presença do efeito substitutivo e do efeito modificativo.”
(in ‘Manual dos recursos’; 8a ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 756).

Ademais, qualquer análise desta Corte quantos aos vícios apontados pelo agravante resultaria em supressão de instância, já que oportunamente submetidos na origem.

A propósito:

“Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais – compra e venda de veículo através de financiamento bancário –
oposição de embargos de declaração, mas que não foram objetos de apreciação pelo juízo de primeiro grau – supressão de instância – impossibilidade de apreciação do recurso – retorno dos autos à origem – apelação prejudicada.
”
(TJ-SP – AC: 10057574920178260361 SP 1005757-49.2017.8.26.0361, Relator: Eros Piceli, Data de Julgamento: 20/05/2019, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NULIDADE PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS EM PRIMEIRO GRAU. RETORNO À ORIGEM. APELO PREJUDICADO. DE OFÍCIO, DECLARARAM A NULIDADE PROCESSUAL, PREJUDICADO O EXAME DO APELO.
UNÂNIME.”
(TJ-RS – AC: 70077013480 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 09/05/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2018)

“PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO – APELAÇÃO – ADMISSIBILIDADE COMPROMETIDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. A sentença e a decisão de embargos de declaração formam um todo coeso, de forma que não se pode apreciar o recurso de apelação se antes não passaram pelo crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos por uma das partes.
Constatado o equívoco, converte-se o julgamento em diligência a fim de determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam examinados os declaratórios.”
(TJ-MG – AC: 10518150062579002 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 13/12/2017, Data de Publicação: 18/12/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR.
APRECIAÇÃO DO RECURSO OBSTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEVE INTEGRAR A SENTENÇA. DETERMINADO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DOS EMBARGO DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO RÉU. RECURSO PREJUDICADO. 1. Apreciação do recurso obstada em razão de oposição de embargos de declaração não apreciados pelo Juízo ''a quo'', não restando encerrada a prestação jurisdicional. 2. Há necessidade de retorno dos autos à origem, pois, enquanto não julgados os embargos, não resta ofertada, de forma definitiva, a prestação jurisdicional.
3. Recurso Prejudicado.”
(TJ-BA – APL: 05220170420138050001, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2017)

Portanto, o
decisum
que ora se insurge é nulo, já que proferido em inobservância aos aspectos formais instituídos pela legislação processual.

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a apreciação dos embargos de declaração pendentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020